Tribunal: TCU
Processo: 018.059/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9180/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.059/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Maria Neves Valladao Vasques (XXX.753.936-XX); Eunice Almada Baroni (XXX.027.716-XX); Maria Imaculada Moretti Rios (XXX.687.436-XX); Miriam Neiva Batista (XXX.872.856-XX); Neli de Vasconcellos Peterman Tesch (XXX.243.097-XX); Valeria Neves Valladao (XXX.478.127-XX); Veronica Neves Valladao (XXX.397.146-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.